Tribunal: TCU
Processo: 000.500/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interporto contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços tendo por objeto a contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projeto executivo de sinalização, com confecção, fornecimento e instalação de placas, adesivos, sinalização tátil, mural e filtro solar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido pedido de reexame interposto por Flex Projetos e Sistemas Ltda. contra o Acórdão 1333/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, 9.1. não conhecer do pedido de reexame; 9.2. dar ciência da deliberação à recorrente e demais interessados.